Tribunal: TJMT
Processo: 1025544-87.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025544-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), JUCELINO MARTINS RIBEIRO - CPF: 698.045.591-53 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. S. S. - CPF: 078.474.481-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.

1.
FLAGRANTE ILEGAL
. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. EVENTUAIS IRREGULARIDADES FICAM SUPERADAS COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.
2.
INSURGÊNCIA QUANTO À TIPIFICAÇÃO DELITIVA IMPUTADA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA E DA
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
,

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.

5.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.

D
EMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.

6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante quando o agente é surpreendido cometendo ou pouco tempo depois de ter cometido um crime ou uma contravenção penal. Ademais, as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. (Enunciado Orientativo n.

27 da TCCR
-TJMT
).

2.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da
classificação jurídica do crime que está lhe sendo imputado
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.

O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado
, pois a gravidade do
modus operandi
empregado para a prática do delito imputado a sua pessoa aliado ao seu histórico delitivo
justifica
m

o seu encarceramento cautelar p
ara garantia da ordem pública, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A simples probabilidade de o paciente, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe
conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua custódia caut
elar: garantia da ordem pública.

5. É
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente

revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pe
lo advogado Juliano Duarte
Prioto
em
favor de
Ju
scelino Martins Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara
da
Comarca
de Mirassol D’Oeste
/
MT.

Depreende-se desta
impetração que
o paciente foi preso em flagrante
no
dia 18 de outubro do ano em curso
pela prática, em tese, do delito de importunação sexual
, capitulado no
art. 215-A do Código Penal
,
tendo
sua prisão
sido
convertida em preventiva
na
audiência de custódia realizada
no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003444-08.2023.8.11.0011
.

Sustenta
,

o
impetrante
,

que
(i)

o flagrante foi ilegal,
com o argumento de que
“[...]
mesmo que o paciente tivesse se masturbando dentro do veículo não tinha uma vítima direcionada, ou seja, quem passasse no local iria ver, por este motivo a tipificação está totalmente errada, na pior das hipóteses o paciente incorreu no crime de ato
obsceno não importunação sexual”;
(ii) a tipificação de importunação sexual é incorreta,
pois a conduta supostamente praticada pelo paciente se amoldaria àquela disposta no art. 233 do Código Penal (ato obsceno)
; (iii)
a
autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo o magistrado se baseado em
“mera suposição de que iria colocar em risco a integridade da vítima”
, não existindo provas do
periculum libertatis
; (iv)
há
violação ao princípio da homogeneidade
,
considerando que
o crime suposta
mente cometido é apenado
com
pena
máxima inferior a cinco anos
; (
v
)
o paciente tem predicados pessoais favoráveis, porquanto está trabalhando e residindo com sua família no
Município de Mirassol D’Oeste, onde “tem lanços
[laços]
de amizades e é uma pessoa bem vista”,
sendo suficiente,
na hipótese, da
imposição de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, postulou
a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que
fosse
revogada a prisão preventiva do paciente,
sem prejuízo da
imposição de medidas cautelares diversas
(art. 319 do Código de Processo Penal)
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador
Plantonista Orlando de Almeida Perri, em sede de plantão judiciário,
por intermédio das razões encontradiças no ID
187960180
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
188739663,
no qual
juntou
a decisão que decretou a

custódia provisória do paciente, anotando que
“[...] nesta data recebe a denúncia em desfavor do paciente [...] no mais, cumpre informar que nos autos em questão aguarda a citação do réu.”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
ID
188969684
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação à ilegalidade na prisão em flagrante
do paciente,
vê-se que
essa tese não merece prosperar, porque, como se sabe, a prisão em flagrante se trata de medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente no aprisionamento pela autoridade policial e seus agentes ou por qualquer do povo, independentemente de mandado judicial, daquele que é surpreendido cometendo ou pouco tempo depois de ter cometido um crime ou uma contravenção penal, como sói ser a hipótese.

Não bastasse isso, ressai destes autos que a prisão em flagrante do paciente foi homologada pelo juízo da instância singela e convolada em prisão preventiva, impondo-se ressaltar que foram cumpridas todas as formalidades exigidas pela lei.

A propósito, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou o seu entendimento nos seguintes termos: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

C
om relação ao
s
argumento
s

no tocante ao
e
quívoco no enquadramento da conduta do paciente ao tipo penal correto
,
faz-se
necessário
salienta
r que
a
análise dessa tese
demanda
exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus
, devendo ser debatida no momento processual próprio, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial,
deve ser
ressalta
do
que essas teses
também
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador para manter a custódia preventiva do
paciente
, sobretudo,
a garantia da ordem
pública,
t
al como pode ser visto na decisão abaixo reproduzida:

[...]

Em análise aos autos constato que decretação da prisão preventiva é patente.

De acordo com o artigo 311 do CPP, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Por sua vez, o art. 312 do mesmo diploma legal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Conforme se verifica da legislação processual penal, para que haja decretação da prisão
preventiva se faz necessário requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como deve-se observar um dos requisitos estabelecidos pelo art. 313 do Código de Processo Penal. Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, conforme passo a elucidar.

Os
indícios da materialidade
dos crimes estão comprovados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e termos de depoimentos prestados em sede policial.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os
indícios de autoria
configurados pelos depoimentos colhidos. A
gravidade em concreto do crime
restou evidenciado pelo
modus operandi
empregado pelo
flagranteado
na ação delitiva de importunação sexual,
em tese praticada ao lado de Escola Estadual e próximo a uma padaria, local de grande fluxo de alunos, crianças/adolescentes
.

Neste sentido, observa-se pelo depoimento da menor J. M. S. S., 14 anos, id. 132182422, por intermédio de sua genitora, que a menor estava muito nervosa e chorando, e contou que estava
saindo da escola
quando viu novamente o homem do carro preto
se masturbando dentro do veículo que estava parado em frente ao muro dos fundos da escola Padre Tiago

com a janela aberta,
esclarece a declarante que
esta já é a terceira vez que sua filha presencia estes atos obscenos feitos pelo suspeito.

Conforme id. 132179874, relatório de investigação
a Direção da escola e professores foram informados dos fatos anteriores praticados pelo suspeito,
e inclusive já havia anotado a placa do veículo para reportar as autoridades.

Pelo exposto, há evidente
reiteração das condutas criminosas perpetrada pelo
flagranteado
, nas proximidades das Escola Estadual,
ou seja, não se trata de fatos isolados, o que expõe
grave risco a ordem pública.

Assim, diante do conjunto anexado aos autos têm-se claramente demostrados os requisitos legais para decretação da prisão preventiva do
flagranteado
.

O cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal. A
garantia da ordem
pública também resta abalada haja vista a
gravidade em concreto
dos fatos, além de ser necessário para
proteção da integridade física e psicológica das crianças/adolescentes.

Salienta-se, ainda, que o cárcere cautelar se apresenta indispensável para
a instrução penal e aplicação da lei penal
, uma vez que, a garantia da ordem pública também resta abalada haja vista a
antecedentes criminais do flagrado.

O histórico criminal demonstra que o flagrado cumpre pena nos autos da execução penal n. 0002046-63.2011.8.11.0011, nesta comarca, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, em análise aos antecedentes criminais indicam a
reiteração delitiva.

Tais fatos demonstram a periculosidade acentuada do flagrado.

Ademais, o tipo penal artigo 215-A do Código Penal, prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ressalta-se, que em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência da conduta do autuado.

Diante o exposto,
homologo a prisão em flagrante
do autuado Jucelino Martins Ribeiro, já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
converto-a em prisão preventiva
.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do flagrado Jucelino Martins Ribeiro no sistema BNMP, nos termos desta decisão.
[...]

Destacamos

Da leitura do édito judicial acima parcialmente transcrito constata-se que a autoridade acoimada de coatora destacou que
a necessidade da custódia provisória para a garantia da ordem pública pode ser extraída da gravidade d
o
modus operandi
supostamente empregado pelo paciente na execução do delito que lhe é imputado, eis que
as informações angariadas na fase indiciária indicaram que
ele

vinha
se masturbando
nas proximidades de uma escola estadual daquele município, local em que há intensa circulação de crianças e adolescentes.

Além
do mais
,
também foi ponderado pelo juízo de primeiro grau que há informações
de
que
o
paciente
tem
na sua ficha criminal registro da prática de outro crime, circunstância que igualmente justifica a imposição da medida extrema com o objetivo de resguardo da ordem pública, a fim de obstar a
sua
renitência delitiva
.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
notadamente
para evitar a reiteração delitiva.

Noutro viés, em relação à asserção de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta ação mandamental, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Ademais, sem embargo de
o
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco
impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

N
ão se pode olvidar
, outrossim,
que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por derradeiro,
deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ju
scelino Martins Ribeiro
;
por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023